Tribunal: TJBA
Processo: 8015678-23.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015678-23.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MIGUEL VENTURA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DA PARTE REQUERER AO JUÍZO PESQUISA NOS SISTEMAS. ART. 321, §1º, CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de ser inepta a peitição inicial. O Município alegou que forneceu endereço constante dos cadastros fiscais municipais e que não houve má-fé ou inércia qualificada. Pleiteou o retorno dos autos à origem para a adoção de diligências judiciais aptas à localização do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é definir se a extinção do processo por inépcia da inicial se mostra precipitada, ante a ausência de intimação prévia e o não esgotamento das diligências cabíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 319, § 1º, do CPC autoriza o autor a requerer ao juízo a realização de diligências necessárias à obtenção do endereço do réu, compatibilizando-se com o artigo 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao magistrado, o dever de cooperar para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva, vedando a extinção prematura do feito quando possível a superação de óbices procedimentais. Do mesmo modo com o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos arts. 4º e 488 do mesmo diploma. A extinção do feito, medida de caráter excepcional, deve ser precedida de intimação da parte autora, conforme o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, configurando erro de procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O princípio da cooperação impõe ao juízo a adoção de diligências razoáveis, inclusive com o uso de sistemas eletrônicos, para viabilizar a citação do réu. A extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia deve ser precedida da intimação da parte autora para regularização, sob pena de nulidade por violação ao art. 485, §1º, do CPC. A primazia da decisão de mérito afasta a extinção prematura do feito quando ainda houver diligências a serem realizadas para localização do réu. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 319, §1º; 485, §1º; 488. Jurisprudência relevante citada: TJPE, ApCív nº 0000160-32.2013.8.17.0580, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 14.02.2025; TJRS, AI nº 0012123-54.2022.8.21.7000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 30.06.2022; TJBA, ApCív nº 0587139-56.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 11.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015678-23.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MIGUEL VENTURA. Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PROCURADOR DES. JOSEVANDO ANDRDE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA